Tribunal: TJSP
Processo: 0002076-85.2014.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000019315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002076-85.2014.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante LUIS
RICARDO BARREIRA DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002076-85.2014.8.26.0493 -Voto no 15.966
2
Apelação no 0002076-85.2014.8.26.0493
Comarca: Regente Feijó
Apelante: Luís Ricardo Barreira da Cruz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Dr. Marcel Pangoni Guerra
Voto no 15.966
ESTELIONATO – Pleito de absolvição por insuficiência
de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade
delitivas comprovadas pelas declarações extrajudiciais da
vítima e relato judicial do policial civil – Versão
exculpatória do réu isolada nos autos – Condenação de rigor
– Dosimetria que não comporta reparo – Mantido o regime
prisional aberto.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 419/428,
acrescenta-se que Luís Ricardo Barreira da Cruz foi condenado ao cumprimento
de um ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de dez dias-multa, no
piso, como incurso no art. 171, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, por igual período.
Inconformado,
apela
o
réu,
postulando
desate
absolutório por insuficiência de provas (cf. razões de fls. 446/448).
O recurso foi respondido (fls. 452/454).
A
ilustrada
Procuradoria
de
Justiça
Criminal
manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 489/491).
É a síntese do necessário.
2. Narra a denúncia que em 29 de novembro de 2013,
no endereço ali indicado, na Comarca de Regente Feijó, o ora recorrente, agindo em
concurso e unidade de desígnios com a corré Neusa Aparecida da Cunha Barreira
(beneficiada com sursis), obteve para si vantagem ilícita no valor de R$ 600,00, em
prejuízo da vítima Leandro Oliveira Cardoso, induzindo-o em erro, mediante ardil
(fls. 1/2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002076-85.2014.8.26.0493 -Voto no 15.966
3
3. A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 8/9), pelo comprovante de depósito (fls. 13), pelos
documentos de fls. 14/42 e pela prova oral coligida aos autos.
4. A autoria igualmente é certa e foi bem analisa na
sentença, cujos fundamentos ficam integralmente adotados como razão de decidir.
Consoante salientou o douto Magistrado, ao ser
interrogado em juízo o réu “afirmou que ofereceu à vítima dois videogames, de fato.
Disse que acordaram que a vítima entregaria R$ 600,00 e posteriormente, após a
entrega dos objetos, efetuaria o pagamento dos R$ 400,00 restantes. Ofereceu a
conta de NEUSA, sua tia. A vítima depositou o valor, que foi sacado pelo depoente.
Efetivou a entrega dos videogames, que vinham do Paraguai, conjectura perceptível
até mesmo pelo valor, os quais apresentaram defeito. Acordaram que o ofendido
devolveria os aparelhos ao interrogado, que lhe devolveria o dinheiro. Disse que
não se conheceram pela internet, mas eram irmãos na loja maçônica há mais de três
anos. Frequentava a casa da vítima. Trocaram mensagens por Whatsapp. O
ofendido ligou para o réu enquanto o interrogado já estava no Paraguai, solicitando
a mercadoria. Não testou a mercadoria e disse que entregou a mercadoria um dia
após o deposito. No mesmo dia o ofendido ligou dizendo que estavam com defeito.
Devolveria o dinheiro se o ofendido lhe devolvesse os aparelhos” (v. fls. 420/421 e
gravação da audiência disponibilizada pelo link de acesso às fls. 484).
A escusa por ele ofertada, todavia, não se sustenta.
A vítima, ouvida apenas em sede policial, declarou que:
“através da Internet a pessoa de LUIZ RICARDO BARREIRA DA CRUZ, com o qual
mantinham contato através de e-mails. Declina que conheceu LUIZ após acessar
uma página da Maçonaria de São Paulo, sendo que o declarante é membro de uma
Loja Maçônica desta cidade e LUIZ se dizia membro de uma loja Maçônica de SÃO
PAULO, mas que residia na cidade de Regente Feijó. Que manteve contato, via
email, com LUIZ por cerca de uns oito meses, onde acabou entrando em conversa
sobre aparelhos de vídeos games, pois queria dar um aparelho para a sua filha no
natal de 2013, bem como adquirir um também. Que LUIZ comentou com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002076-85.2014.8.26.0493 -Voto no 15.966
4
declarante que tinha um amigo, residente na cidade de Regente Feijó, que trazia
direto do Paraguay e que era 'bem mais barato', cerca de R$ 500,00 cada aparelho.
Que o declarante acabou combinando com LUIZ da seguinte forma: iria realizar um
depósito bancário no valor de R$ 600,00 e pagaria, em dinheiro, R$ 400,00, assim
que os aparelhos fossem entregues ao declarante, pois LUIS comprometeu-se em
entregá-los pessoalmente ao declarante, tendo assim o declarante concordando e
realizando um depósito bancário no valor de R$ 600,00, na conta corrente fornecida
por LUIZ na agência n° 2519-4, c.c N°12182-7, do Banco do Brasil, da cidade de
Regente Feijó. No entanto, acabou não conseguindo efetivar tal depósito, pois dava
'erro' durante a transação bancária. Que enviou outro email para LUIS informando
o ocorrido que acabou respondendo seu email com uma nova conta bancária que,
segundo LUIS era de NEUSA APARECIDA DA CUNHA, esposa de WAGNER, sendo
este último a pessoa que iria ao PARAGUAY trazer seus aparelhos de vídeo game.
Que a nova conta fornecida foi a agência n° 6675-3, c.c. N° 7601-5, do Banco do
Brasil, da cidade de Regente Feijó. Declina que todos os contatos mantidos durante
a aquisição de tais objetos foram feitos através da internet, por email, tendo LUIZ se
comprometido a trazer os aparelhos por volta do dia 10/12 p.p., o que não ocorreu
até a presente data. O declarante tem enviado diversos e-mails para LUIZ, que não
mais os responde. Informa ainda que durante a negociação da compra, LUIZ
acabou fornecendo ao declarante um número de telefone para contato,
18.99675.8593, sendo que quando o declarante liga para tal número, 'sempre
chama, mas ninguém nunca atende a ligação'. Que LUIZ também acabou por
fornecer um número de telefone, 18.99605.0463, que seria de um primo dele de
prenome ADRIANO, de alcunha 'Jaguar', o qual estaria de posse dos aparelhos de
vídeo game para serem entregues ao declarante, mas, no entanto, o declarante
também não conseguiu manter contato com tal pessoa. Neste ato apresente cópias
das conversas mantidas através de email com LUIZ” (v. fls. 421/422 e gravação da
audiência disponibilizada pelo link de acesso às fls. 484).
E as palavras do ofendido foram corroboradas pelo
depoimento judicial do policial civil Oscar Figueiredo Filho, pois asseverou que, a
despeito de não ter sido o escrivão responsável pela lavratura do boletim de
ocorrência, ao que se recorda, “de algum modo teve acesso ao inquérito. Consignou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002076-85.2014.8.26.0493 -Voto no 15.966
5
que réu manteve contato com o ofendido, que teria adquirido dois videogames,
pagando uma parte, cujo restante seria efetuado após a tradição. O réu não lhe
entregou os aparelhos e não mais manteve contato. RICARDO teria fornecido a
conta bancária de Neusa, porquanto o ofendido não conseguiu realizar o depósito
bancário na conta inicialmente fornecida, tendo depositado, de fato, na conta
bancária em nome de Neusa” (v. fls. 420 e gravação da audiência disponibilizada
pelo link de acesso às fls. 484).
Em acréscimo, ressalta-se importante informação
fornecida pela corré Neusa, em sede inquisitiva, no sentido de que realmente cedeu o
número de sua conta bancária para que o apelante recebesse o depósito de R$ 600,00
efetuado pela vítima e que ele, logo após os fatos, “foi embora para São Paulo e
depois ficou sabendo que atualmente estaria no estado do Rio de Janeiro” (fls. 65).
5. Como visto, o recorrente induziu em erro a vítima e,
imbuído do escopo de obter vantagem ilícita, entabulou com ela a venda de dois
aparelhos de videogame. Após se apoderar da quantia de R$ 600,00, Luís, contudo,
não efetuou a entrega dos eletrônicos, conforme havia se comprometido.
Note-se que as cópias das conversas travadas entre as
partes, especialmente as de fls. 35/42, evidenciam que, ao reverso do sustentado pelo
acusado, a tradição dos aparelhos eletrônicos não se efetivou, causando evidente
prejuízo patrimonial ao ofendido.
Assim, era mesmo de rigor o desfecho condenatório.
6. As penas foram estabelecidas no mínimo legal e, ao
final, a sanção corporal foi substituída por restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade, tendo sido fixado o regime prisional aberto para
o caso de descumprimento e conversão.
7. Em vista do exposto, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES

Relator